Tribunal: TJMT
Processo: 1013367-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1013367-96.2020.8.11.0000
Impetrante: Pablo Augusto Souza e Silva
Paciente: Talles Henrique dos Santos
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de pedido incidental protocolado pelo impetrante Pablo Augusto Souza e Silva, requerendo a reconsideração do pleito de concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor de Talles Henrique dos Santos.
O impetrante relata que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (autos de código 15636).
Sustenta, em síntese, que o Juízo coator não apresentou fundamentação idônea quanto ao regime prisional estabelecido na sentença, de modo que, na concepção defensiva, seria cabível a fixação do regime intermediário, em atenção à primariedade do paciente e ao quantum da pena estabelecido, nos termos do que preceitua o art. 33 do Código Penal.
Afirma que há 3 dias “em outro remédio heroico (Habeas Corpus n. 1013142-76.2020.8.11.0000) julgado pelo nobre Desembargador, em caso semelhante para não dizer igual, houve a concessão da ordem por meio de liminar” (página 257).
Acresce que no presente caso “trata-se de uma decisão idêntica, acerca do mesmo delito, dada sob os mesmos fundamentos e quantidade de pena, entretanto, após vindicado remédio heroico por parte das defesas constituídas, houve a concessão de liminar em um (HC 1013144-46/2020) e negativa em outro (HC 1013367-96/2020)” (página 259).
Com tais considerações, postula a reconsideração da decisão não concessiva, a fim de que seja concedida a liminar para ser estabelecido o regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal (páginas 254-259).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Reanalisei atentamente as razões do pedido de reconsideração e entendo que a ordem deve ser concedida, inclusive liminarmente, ao acusado Talles Henrique dos Santos, pelos motivos que passo a expor.
Como visto, busca-se a concessão liminar da presente ação mandamental, a fim de que seja estabelecido o regime inicial semiaberto ao paciente que foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ao argumento de que a sentença monocrática não fundamentou adequadamente a imposição do regime mais gravoso do que era cabível.
Inicialmente, impende deixar consignado que a via estreita do habeas corpus não comporta ampla dilação probatória, precipuamente no que diz respeito à matéria a ser tratada em eventual recurso de apelação, exceto em casos excepcionais, quando verificado, de plano, que o paciente sofre evidente constrangimento ilegal – o que é o caso dos autos.
Na verdade, observo que o magistrado sentenciante não apresentou fundamentação adequada ao aplicar o regime inicial fechado ao beneficiário, uma vez que levou a efeito as circunstâncias judiciais (art. 59, CP) sopesadas em seu desfavor, dentre elas a culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e a natureza e quantidade de drogas apreendidas (art. 42, Lei n. 11.343/2006) nos seguintes moldes:
“Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. De outro lado, anoto que o réu possui processo em trâmite nesta Comarca (Ação Penal n. 1431-75.2017.811.0008 – Código: 121034) pelo crime Tráfico de Drogas. Ante a presença dos mencionados extratos criminais do réu nesta Comarca, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as circunstâncias são desfavoráveis, em decorrência da quantidade de droga apreendida, bem como a sua natureza. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime.
Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 (natureza e quantidade de droga – 11,716g de Cocaína), fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 600 (seiscentos) dias-multa, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos” (páginas 276-277).
O caso em questão é análogo a outros que já me foram submetidos à análise, provenientes de sentenças proferidas pela mesma autoridade judiciária apontada como coatora, a exemplo do habeas corpus n. 1013144-46/2020, no qual, no dia 29.6.2020, concedi a liminar vindicada.
Dessa forma, assim como naquele mencionado writ, observo que o magistrado singular claudicou na fundamentação apresentada, uma vez que, no tocante à culpabilidade, reportou-se à colaboração do paciente “para o problema social gravíssimo que é a traficância”, resultado inerente ao tipo penal; quanto à conduta social e à personalidade, valeu-se da mera existência de processos em curso, em dissonância do enunciado sumular n. 444 do Superior Tribunal de Justiça.
Além do mais, apesar de mencionar a natureza e quantidade da droga, trata-se, na realidade, da apreensão de apenas 11,716g de Cocaína.
Dessarte, mantenho o entendimento de que, malgrado o recurso de apelação seja o instrumento processual adequado para o debate de questões como a dosimetria da pena e o regime estabelecido, vejo que o paciente está sofrendo constrição manifestamente ilegal em sua liberdade de locomoção, em decorrência da inobservância do comando inserto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, qual seja, o de que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.
Assim, impõe-se a concessão da ordem, em caráter liminar, para fazer cessar a ilegalidade até o julgamento definitivo do vertente remédio constitucional.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada para determinar ao juízo de origem que expeça alvará de soltura em favor de Talles Henrique dos Santos, aplicando-lhe, caso entenda necessário, medidas cautelares compatíveis com o regime semiaberto.
Comunique-se o impetrado pelo meio mais célere disponível, bem como, solicitem-se as necessárias informações judiciais.
Acerca do deferimento do pedido, intime-se o causídico Pablo Augusto Souza e Silva pelo DJe.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator